Tribunal: STF
Processo: RE 1604565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DURANTE O PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 78 DO ADCT NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, RESTANDO NECESSÁRIA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE FORMA CONTÍNUA, DESDE A DATA DO INADIMPLEMENTO DO PRECATÓRIO, RESSALVADO O INTERVALO DO QUE TRATA O § 5º, DO ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO ARE 1.462.538 AgR/PR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.” (e-doc. 7)

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 78 do ADCT, bem assim à modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte nos autos da ADI 2.356/DF.
Sustenta, em síntese, que o “Estado do Paraná descumpriu o parcelamento autorizado pelo artigo 78 do ADCT. Não há controvérsia sobre tal ponto", mas "[e]m atualização do cálculo do Precatório nº 69.521/2000, a Divisão de Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fez incidir juros de mora sobre cada parcela anual vencida”.
Alega que a parte adversa, em sede de mandado de segurança "requereu que os juros de mora incidissem sobre o valor total do débito de forma contínua, argumentando que o Estado do Paraná não pode se beneficiar das regras de parcelamento porque não pagou nenhuma das parcela", o que foi acolhido pelo Tribunal de origem, "diverg[indo] da modulação de efeitos da ADI 2.356, que conferiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, preservando os parcelamentos realizados sob a vigência da norma". 
Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos ao STF.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento. Confira-se a ementa do leading case, firmado em sede de repercussão geral (Tema nº 132 da repercussão geral):

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/11). (Grifei).

Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO SEM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Não são devidos juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (RE 590.751 – Tema n. 132/RG). 2. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios. Precedentes. 3. A decisão que, na ADI 2.362 MC, implicou a suspensão da eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia atinente ao momento adequado para incidência de juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo poder público. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.445.753/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/1/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 132 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 2. No Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024), o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na alteração dos consectários legais aplicados sobre os requisitórios expedidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.175.876/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/5/24).

Ademais, o Plenário da Suprema Corte, no julgamento das ADI’s 2.356/DF e 2.362/DF, assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, com modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25/11/2010. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.11.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ADI 2356 E ADI 2362. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. A questão ora atacada refere-se à manutenção do entendimento do juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada quanto aos juros de mora e juros compensatórios, nos casos de parcelamento de precatório nos termos do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, em caso de parcelamento do art. 78, do ADCT, a garantia da coisa julgada sobre juros de mora e compensatórios impede, ou não, a aplicação de jurisprudência posterior do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O respeito à coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.515.913/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/25).

Assim, não havendo qualquer ressalva na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fim de afastar a incidência da orientação de que no parcelamento do art. 78 do ADCT os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas, contados a partir do inadimplemento, impõe-se, no caso em tela, o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 775.148/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12/3/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — O acórdão impugnado não divergiu das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG. II — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.524.446/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristian Zanin, DJe de 3/7/25).

Aplicando essa orientação, destaca-se também a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.168.458/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/11/23.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente após o inadimplemento de cada parcela e tão-somente a partir daí.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente